Tribunal: TJSP
Processo: 0001900-50.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Conjunto probatório amplamente desfavorável aos réus - Prova testemunhal segura – Penas – Abrandamento – Possibilidade - PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000066104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001900-50.2016.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes
MAURO SANTOS DE LIMA e GABRIEL ABRANTES DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
apelos a fim de redimensionar as penas dos réus, reduzindo a reprimenda de
MAURO para 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-
multa, declarando extinta a pena privativa de liberdade pelo cumprimento, e a
sanção penal de GABRIEL para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.002
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0001900-50.2016.8.26.0586
Apelantes: Mauro Santos de Lima e Gabriel Abrantes dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Roque
Juiz de 1a Instância: Flavio Roberto de Carvalho
EMENTA
Apelação
TRÁFICO DE DROGAS
Conjunto
probatório amplamente desfavorável aos réus - Prova
testemunhal
segura

Penas

Abrandamento

Possibilidade - PARCIAL PROVIMENTO.
GABRIEL ABRANTES DOS SANTOS e MAURO
SANTOS DE LIMA foram condenados pela prática do crime de tráfico
de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), sendo-lhes impostas,
respectivamente, as penas de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de
reclusão, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso, e
de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, no piso, ambos para desconto em regime inicial fechado
(fls. 310/319).
Os acusados apelaram, GABRIEL pugnando pela
absolvição e, subsidiariamente, pela redução da pena (fls. 373/376), ao
passo que MAURO pleiteando a absolvição e, alternativamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desclassificação da conduta (fls. 380/383).
O Ministério Público, em contrarrazões, se manifestou
pelo não provimento (fls. 388/392), no que foi secundado pela
Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 398/402).
É O RELATÓRIO.
Os réus foram condenados porque, nas condições
narradas na inicial, traziam consigo, para fins de comercialização, 11
(onze) porções de cocaína, com peso líquido total de 22,53g (vinte e
dois gramas e cinquenta e três centigramas).
Em apertada síntese, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram os acusados em atitude
suspeita, daí porque, resolveram abordá-los. Realizada a revista pessoal,
encontraram a droga em poder de MAURO e com o acusado GABRIEL
a quantia de R$ 473,55 em dinheiro, em notas variadas.
A dinâmica descrita na inicial foi relatada com
minudência pela testemunha Francisco, aliás, em conformidade com a
confissão de MAURO, admitindo que levava a droga para um terceiro
juntamente com GABRIEL.
E, relativamente ao depoimento prestado pelo policial,
segundo entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência
majoritária, não havendo motivo concreto nos autos para comprometer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a isenção do funcionário público hipótese dos autos , a prova deve
integrar o conjunto irrestritamente.
Assim, considero a prova colacionada nos autos robusta
para atribuir aos réus a responsabilidade pelo tráfico de drogas.
A substância apreendida se destinava mesmo à
mercancia. A despeito da quantidade pouco expressiva, há de se
considerar que o acusado MAURO admitiu a prática da mercancia e, de
outro lado, com o réu GABRIEL, foi apreendida expressiva quantia em
dinheiro, sem comprovação de origem lícita, de modo a demonstrar que
os acusados estavam conluiados na comercialização de drogas no local.
A materialidade delitiva restou incontroversa, não sendo
objeto de impugnação recursal. O boletim de ocorrência, o auto de
exibição e apreensão e, notadamente, o laudo de exame químico-
toxicológico comprovam a existência do crime.
As penas comportam reparo.
Réu MAURO.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão
da quantidade e dos antecedentes. Ocorre que a quantidade de droga
não era significativa e, de outro lado, extrai-se da folha de antecedentes
que, em relação à condenação pelo furto, ocorreu a extinção da
punibilidade, ao passo que o processo relacionado ao tráfico de drogas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exatamente o que está sendo tratado nestes autos.
Assim, restabeleço a base ao mínimo legal, não incidindo
mais a atenuante da confissão (Súmula 231, do STJ).
Na etapa derradeira, afastada a circunstância judicial
desfavorável, tenho que o acusado preenche os requisitos legais para
fazer jus ao redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, na fração
máxima.
Por fim, o acusado também tinha a capacidade de
determinação reduzida por conta da dependência toxicológica, razão
pela qual, deve ter a pena diminuída na fração intermediária de metade,
compatível com o grau de comprometimento de sua saúde mental
atestada pelos senhores peritos (fls. 266), nos termos do artigo 46, da
Lei de Drogas.
Reformulando-se o cálculo, a sanção penal é reduzida
para 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-
multa.
Como o acusado permaneceu custodiado pelo tempo da
pena, ora reduzida, declaro extinta a pena privativa de liberdade pelo
cumprimento, prejudicada a análise do regime prisional e concessão de
benefícios penais.
Réu GABRIEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O acusado ostenta uma condenação definitiva por crime
anterior (fls. 91), a ser considerada na segunda fase do cálculo.
Assim, reduzo a pena-base ao mínimo legal.
Por força da reincidência, elevo a reprimenda de 1/6,
alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
O acusado, por ser reincidente, não faz jus á causa
especial de diminuição de pena.
O regime prisional fechado será mantido para GABRIEL,
tendo em vista a quantidade de pena imposta e a reincidência.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
apelos a fim de redimensionar as penas dos réus, reduzindo a
reprimenda de MAURO para 10 (dez) meses de reclusão e pagamento
de 83 (oitenta e três) dias-multa, declarando extinta a pena privativa
de liberdade pelo cumprimento, e a sanção penal de GABRIEL para 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora